Tribunal: STJ
Processo: 1028841-68.2022.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907462 - SP (2025/0126916-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA AMATTI DA SILVA
AGRAVANTE
: MARCOS RICARDO DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME DE SOUZA AGUIAR - SP125381
THAMIRIS NUNES - SP314544
AGRAVADO
: ARMANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: EUNICE FRANCISCO DE OLIVEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: EUNICE FRANCISCO DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP091450
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO FUNDADOS EM NOTA PROMISSÓRIA. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.

TÍTULO
EM
BRANCO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 387/STF.
DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar, nos autos, a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova.
2. Nos termos da Súmula 387/STF, "a cambial emitida ou aceita com omissões,
ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou
.
do protesto"
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
01/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52816845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 15:20:24
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 078093f6-cf48-40ab-9500-855bbf22dfae

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907462 - SP (2025/0126916-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA AMATTI DA SILVA
AGRAVANTE
: MARCOS RICARDO DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME DE SOUZA AGUIAR - SP125381

THAMIRIS NUNES - SP314544
AGRAVADO
: ARMANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: EUNICE FRANCISCO DE OLIVEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: EUNICE FRANCISCO DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP091450
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO FUNDADOS EM NOTA PROMISSÓRIA. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.

TÍTULO
EM
BRANCO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 387/STF.
DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar, nos autos, a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova.
2. Nos termos da Súmula 387/STF, "a cambial emitida ou aceita com omissões,
ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou
.
do protesto"
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCOS RICARDO DA
SILVA e ANA CAROLINA AMATTI DA SILVA contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial, fundamentado no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO
DE QUE ASSINADA EM BRANCO SOB COAÇÃO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente
procedentes os embargos à execução, reconhecendo excesso de execução, mas
chancelando a validade da nota promissória emitida. A parte embargante
alegou coação ao assinar a nota promissória em branco, inexistência de débito
e excesso de execução.
Documento eletrônico VDA52492142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:19
Código de Controle do Documento: 9e2c5b14-82f7-4359-8460-eddbc1ac1dfa

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se caracterizado cerceamento
de defesa e, no mérito, se válida a nota promissória, eis que os embargantes
agitam a inexistência de débito a alicerçar a sua emissão em branco e sob
coação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cerceamento de defesa não caracterizado, eis que é poder discricionário do
magistrado a realização de provas necessárias e pertinentes à elucidação dos
fatos controvertidos.
4. A nota promissória é um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato, o
qual se torna exigível a partir de seu vencimento. E ainda que permitida a
mitigação desta autonomia, posto que o título não circulou, de se ver que não
negada pelas partes a existência do negócio jurídico subjacente.
5. Permitido, demais, o posterior preenchimento de nota promissória em branco
pelo credor de boa-fé Súmula 387, STF.
6. A parte credora demonstrou, por sua vez, a existência de débito relativo ao
IPTU do imóvel locado, inexistindo prova documental do respectivo pagamento
pelos embargantes.
7. Sentença ratificada pelos seus próprios fundamentos
RITJSP.
art. 252,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “A nota promissória é título executivo extrajudicial
autônomo e abstrato que documenta a existência de um crédito líquido e certo,
sendo que restou comprovada, de toda sorte, a existência do negócio jurídico
subjacente e do débito cuja quitação não restou comprovada pelos devedores.”
Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
Jurisprudência relevante
art. 320.
citada: STF, Súmula 387” (fls. 451-452)

Nas razões do recurso especial, a parte alega violação ao art. 803, I, do Código de
Processo Civil, sustentando, em síntese, que:
(a) o título executivo (nota promissória) não possui certeza e liquidez, porque foi
emitido em branco, como mera garantia locatícia e, posteriormente, preenchido sem comprovação
de boa-fé e sem individualização das obrigações inadimplidas, o que teria tornado inexigível a
obrigação e atraído a nulidade da execução prevista no
I, do CPC;
art. 803,
(b) houve cerceamento do direito de defesa, haja vista terem sido negados pedidos
expressos para a realização de provas, em especial a perícia grafotécnica.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 500-506).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
No caso, no que tange ao suposto cerceamento do direito de defesa, por terem
sido indeferidos requerimentos expressos de produção de provas, notadamente a realização de
perícia grafotécnica, assinalou o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Extrai-se dos autos que a nota promissória fora emitida em razão de débito
oriundo de tributos incidentes sobre o imóvel locado, não quitados pelos
Documento eletrônico VDA52492142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:19
Código de Controle do Documento: 9e2c5b14-82f7-4359-8460-eddbc1ac1dfa

locatários, ora embargantes. Infere-se, ainda, do contrato entabulado entre as
partes que os locatários se obrigaram a pagar além do valor do aluguel, “por
(fl. 49).
sua conta exclusiva”, as contas de consumo e IPTU
(...)
Destarte, incontroversa a existência do negócio jurídico subjacente (contrato de
locação) e em demonstrando a parte credora quais as obrigações locatícias
deixaram de ser adimplidas para resultar na quantia inserida na nota
promissória (IPTU's), restou evidenciada a sua boa-fé na exigibilidade do
débito reclamado.
Logo, mesmo se o título tivesse sido preenchido em branco, em nada alteraria
a solução emprestada na origem, razão pela qual não se revelava mesmo
.
necessária a produção das pugnadas provas grafotécnica ou testemunhal
(...)
Não bastasse, despida de verossimilhança a versão apresentada pelos
embargantes envolvendo a coação de assinatura em branco da nota, até porque
o contrato de locação estava vigente desde julho/2008 e a nota promissória fora
emitida apenas em julho/2021, não se revelando crível que tivessem sido
coagidos, após anos de vigência contratual, a ofertarem garantia ao contrato.
Ademais, de se lembrar que é poder discricionário do magistrado a realização
de provas necessárias e pertinentes à elucidação dos fatos controvertidos.
Assim, não se acha obrigado o juiz a determinar a realização de outras provas,
o que somente fará se entender necessárias à formação de sua convicção." (fls.
457-462) [g.n.]

Como se lê, embora a parte tenha, de fato, pedido expressamente a produção de prova
pericial, não há que se falar em cerceamento de defesa ou que a dilação probatória seria
imprescindível no caso, haja vista que a Corte de origem ratificou a sentença, no sentido de que o
deslinde da controvérsia não seria alterado com a produção da prova indicada.
Pois bem. Nesse diapasão, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que
não ocorre cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias entendem que o feito encontra-se
devidamente instruído e refutam a produção de provas adicionais, que consideram desnecessárias,
por se tratar de matérias de fato ou de direito já comprovadas documentalmente. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO EM DECISÃO SANEADORA.
RECORRIBILIDADE IMEDIATA. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC,
II). PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA
ART. 1.015,
PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. ABUSO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME.
INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova oral, tendo em vista que cabe ao juiz decidir sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente.
2. "A abordagem da matéria relativa à prescrição em decisão interlocutória,
sob a égide do
deve ser atacada por Agravo de Instrumento, sob
CPC/2015,
pena de preclusão" (AgInt no
Relatora Ministra NANCY
REsp 1.931.519/SP,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
30/8/2021,
2/9/2021)
Documento eletrônico VDA52492142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:19
Código de Controle do Documento: 9e2c5b14-82f7-4359-8460-eddbc1ac1dfa

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de grupo econômico
não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da
personalidade jurídica, que somente é admitida quando ficar caracterizado
desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002,
.
art. 50)
4. No caso, o eg. Tribunal de Justiça concluiu que ficou comprovado que a
sociedade agravante era utilizada de forma dolosa pelos sócios para prejudicar
os investidores de fundos criados pela instituição financeira e por eles
administrados por meio da captação e destinação indevida dos recursos dos
investidores para a aquisição de títulos que beneficiavam tão somente o
conglomerado, em prejuízo dos investidores, ficando caracterizado o abuso de
personalidade por meio de desvio de finalidade. A reforma desse entendimento
demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.089.776/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
) [g. n]
7/4/2025,
11/4/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a recurso.
II. Razões de decidir 2. A análise de suposta violação a dispositivos
constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da
competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal.
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide,
devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por
desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução
e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu
convencimento
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias
que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do
RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte recorrente não se
CPC/2015)
desincumbiu.
III. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.622.367/SP,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) [g n]
FERREIRA
17/2/2025,
21/2/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA
COISA
JULGADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ.
INVIABILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
SÚMULA 7/STJ.
1. Agravo interno interposto por Buchalla Administração de Bens S/S Ltda.
contra decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que não
conheceu de recurso especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática do
relator, com base em jurisprudência consolidada, violou o princípio da
colegialidade; (ii) estabelecer se houve prequestionamento da alegada ofensa à
Documento eletrônico VDA52492142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:19
Código de Controle do Documento: 9e2c5b14-82f7-4359-8460-eddbc1ac1dfa

coisa julgada, de modo a viabilizar a análise do recurso especial; (iii) verificar
se a análise da desconsideração inversa da personalidade jurídica implicou
cerceamento de defesa e exigiria reexame de matéria fático-probatória. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator
calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, conforme
do CPC e
especialmente diante da possibilidade de
art. 932
Súmula 568/STJ,
revisão pelo colegiado por meio de agravo interno.
4. A ausência de prequestionamento da matéria relativa à alegada ofensa à
coisa julgada inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a
Súmula 211/STJ.
5. Não se verifica cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide
foi legitimado pelas instâncias ordinárias, que consideraram as provas nos
autos suficientes para o julgamento. A produção das provas requeridas pela
agravante não foi considerada indispensável à solução da controvérsia, nos
termos do
I, do
art. 330,
CPC/2015.
6. A revisão do acórdão local, para concluir pela imprescindibilidade de
produção de provas ou para reavaliar os requisitos da desconsideração inversa
da personalidade jurídica, encontra óbice na
que impede o
Súmula 7/STJ,
reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
IV. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.602.975/SP,
CARLOS CINI
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
MARCHIONATTI
julgado em
DJEN de
) [g.n]
17/2/2025,
20/2/2025.

, conforme entendimento desta Corte, "
Contrario sensu
apenas ocorre cerceamento de
defesa nos casos em que o juízo decide por insuficiência de provas, embora tenha indeferido
" (AgInt no
justamente o meio de prova que supriria essa insuficiência probatória
Relator Ministro
, Terceira Turma, julgado em
AREsp 2.721.966/MT,
MOURA RIBEIRO
DJEN de
, o que não ocorreu no caso em exame. Nesse contexto, estando a
17/2/2025,
20/2/2025)
orientação do acórdão em consonância com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da
no ponto.
Súmula 83/STJ
Ademais, no que concerne à certeza e à liquidez do título, à análise da boa-fé e à
alegada falta de individualização das obrigações inadimplidas, hipóteses que, segundo os
agravantes, teriam tornado inexigível a obrigação e atraído a nulidade da execução, a Corte de
origem consignou a existência de cláusula contratual atribuindo aos locatários o pagamento, “por
”, das contas de consumo e do IPTU, bem como a ausência de prova documental da
conta exclusiva
quitação dos tributos. In litteris:

"Extrai-se dos autos que a nota promissória fora emitida em razão de débito
oriundo de tributos incidentes sobre o imóvel locado, não quitados pelos
locatários, ora embargantes. Infere-se, ainda, do contrato entabulado entre as
partes que os locatários se obrigaram a pagar além do valor do aluguel, “por
sua conta exclusiva”, as contas de consumo e IPTU (fl. 49).
A parte embargante, por sua vez, embora apresente comprovantes de
pagamentos e/ou saques, não comprovou, efetivamente, o pagamento do IPTU
incidente sobre o imóvel no período locado, cuja obrigação de pagamento
.
junto à Municipalidade era sua consoante contrato firmado pelas partes
Inviável, com efeito, extrair-se do contrato entabulado entre as partes que nos
valores quitados pelos locatários em título de alugueres estariam somados os
Documento eletrônico VDA52492142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:19
Código de Controle do Documento: 9e2c5b14-82f7-4359-8460-eddbc1ac1dfa

valores de IPTU. Ademais, caberia à parte embargante a prova segura, via
documental, juntamente com a inicial, dos pagamentos dos valores de IPTU
CC.
art. 320,
A duas, de se ver que possível, de toda sorte, o posterior preenchimento de
nota promissória em branco pelo credor de boa-fé, consoante inteligência da
Súmula no 387 do C. STF (“A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em
branco, pode ser completada pelo credor de boa- fé antes da cobrança ou do
protesto”).
(...)
Não bastasse, despida de verossimilhança a versão apresentada pelos
embargantes envolvendo a coação de assinatura em branco da nota, até
porque o contrato de locação estava vigente desde julho/2008 e a nota
promissória fora emitida apenas em julho/2021, não se revelando crível que
tivessem sido coagidos, após anos de vigência contratual, a ofertarem garantia
.
ao contrato " (fls. 457-458) [g.n.]

Ademais, na hipótese, a conclusão no sentido de que não houve boa-fé, tendo em vista
a falta de individualização ou por ter sido o título emitido em branco, tornando-o inválido,
inexigível e ilíquido, afronta a Súmula 387 do Pretório Excelso.
De qualquer sorte, os argumentos em epígrafe demandam a interpretação de cláusulas
contratuais e o revolvimento do contexto fático-probatório, o que não é possível em sede de
recurso especial, situação que enseja a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra
,
REsp 1456759/SC,
MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
21/11/2019,
03/02/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. REEXAME DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes
quanto à existência de abusividade da cláusula contratual de seguro, bem como
de venda casada demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em
sede de recurso especial.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1503980/PR,
ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[g.
FERREIRA
16/12/2019,
19/12/2019)
n.]

Documento eletrônico VDA52492142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:19
Código de Controle do Documento: 9e2c5b14-82f7-4359-8460-eddbc1ac1dfa

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. EMBARGOS. OFENSA A SÚMULA. INVIABILIDADE.
LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.

FUNDAMENTAÇÃO.

SÚMULA
211/STJ.
AUSÊNCIA.
LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA
SÚMULA 284/STF.
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. TÍTULO
SÚMULA 7/STJ.
CAMBIAL EM BRANCO. BOA-FÉ.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 387/STF.
PROVIDO.
1. A indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do recurso especial,
por não se enquadrar no conceito de lei previsto no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal. 2. É imprescindível o prequestionamento dos temas
ventilados no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da
matéria na petição de embargos de declaração, exigindo-se também que se
alegue violação ao
do CPC/73 nas razões do recurso especial (
art. 535
.
Súmula 211/STJ)
3. A ausência de argumentação que evidencie a ofensa torna patente a falha de
fundamentação do apelo especial (
.
Súmula 284/STF)
4. O Tribunal de origem concluiu que a parte agravada tem legitimidade para
a cobrança do título de crédito, porquanto comprovado que emitido em nome
bem como evidenciada a identidade da inscrição no cadastro
da autora,
nacional de pessoa jurídica.
Nesse contexto, a modificação desse entendimento demandaria o revolvimento
do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
5. A propositura de ação declaratória ou anulatória em que se discuta a dívida
interrompe o prazo prescricional para cobrança do valor nela materializado.
6. Nos termos da
"a cambial emitida ou aceita com
Súmula 387/STF,
omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da
cobrança ou do protesto".
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.102.779/SP,
LÁZARO GUIMARÃES
(Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
16/8/2018,
22/8/2018.

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% (um por
cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52492142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:19
Código de Controle do Documento: 9e2c5b14-82f7-4359-8460-eddbc1ac1dfa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.907.462 / SP
Número Registro: 2025/0126916-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10197219820228260114 10288416820228260114
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA CAROLINA AMATTI DA SILVA
AGRAVANTE : MARCOS RICARDO DA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ GUILHERME DE SOUZA AGUIAR - SP125381
THAMIRIS NUNES - SP314544
AGRAVADO
: ARMANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: EUNICE FRANCISCO DE OLIVEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: EUNICE FRANCISCO DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP091450
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
01/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52791616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: c56a1ba2-00cb-4566-ae16-69bf30e703f1

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: c56a1ba2-00cb-4566-ae16-69bf30e703f1